Tribunal: TJMT
Processo: 1080834-27.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080834-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL PLACIDO DE BARROS - CPF: 453.216.631-49 (APELANTE), ROBERTO ALVES FEITOSA - CPF: 166.100.888-70 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (APELADO), FELIPE DO CANTO ZAGO registrado(a) civilmente como FELIPE DO CANTO ZAGO - CPF: 967.940.700-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (APELADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0016-21 (APELADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (APELADO), DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), MARIA PATRICIA DIAS DE SOUSA - CPF: 032.321.973-02 (ADVOGADO), BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO DETALHADO E INDIVIDUALIZADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 104-B, § 1o, DO CDC. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ao fundamento de ausência de plano de pagamento válido, nos termos da Lei no 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de plano de pagamento genérico e desprovido de individualização em relação aos credores autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, no procedimento especial de superendividamento previsto no Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento exige, como pressuposto essencial, a apresentação de plano de pagamento detalhado, individualizado por credor, com indicação de valores, prazos, formas de quitação e demonstração de viabilidade financeira, nos termos do art. 104-B, § 1o, do CDC.

4. O plano apresentado pelo autor mostrou-se genérico e insuficiente, inviabilizando a análise judicial e a adequada participação dos credores, o que caracteriza falta de interesse de agir na modalidade adequação.

5. O magistrado de origem oportunizou a apresentação do plano, não sendo aplicável o princípio da primazia do julgamento de mérito quando o vício é substancial e persiste após intimação específica.

6. A ausência de elementos mínimos também impede o reconhecimento da maturidade da causa e o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento exige a apresentação de plano de pagamento detalhado e individualizado, nos termos do art. 104-B, § 1o, do CDC.

2. A apresentação de plano genérico e inviável caracteriza falta de interesse de agir, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GABRIEL PLACIDO DE BARROS, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) (Proc. no 1080834-27.2024.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra BANCO PAN S.A., CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., COOPERATIVA DE CRÉDITO OURO VERDE MT, BANCO BRADESCO S.A., BANCO AGIBANK S.A., PICPAY BANK, BANCO DIGIO S.A., BANCO INTER S.A., GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e BANCOSEGURO S.A., julgou extinto o processo sem resolução do mérito (cf. id. no 337664605).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que apresentou o plano de pagamento conforme determinado, por meio da petição de ID 194865499, e que os apelados posteriormente se manifestaram pela não adesão ao plano proposto. Alega a ocorrência de
error in procedendo
na conduta do juízo
a quo
, ao argumento de que não foi observado o tratamento especial conferido ao consumidor superendividado, nos termos do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma encontrar-se em situação de superendividamento, com comprometimento de 88% de seus rendimentos mensais apenas com dívidas bancárias e empréstimos consignados, percentual que, somado às despesas básicas, alcança 135% de sua renda mensal.

Argumenta, ainda, que a Lei no 14.181/2021 é aplicável ao caso, assegurando-lhe o direito à repactuação de suas dívidas. Sustenta que a causa se encontra madura, razão pela qual o Tribunal pode afastar os efeitos da decisão proferida pelo juízo
a quo
, anulando-a e proferindo novo julgamento para a resolução da lide.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja anulada a sentença e determinado o prosseguimento do feito, com citação das apeladas na fase conciliatória e, caso infrutífera, seja oportunizado o contraditório e julgado o mérito com revisão e integração dos contratos mediante plano judicial compulsório (cf. id. no 337664612).

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Cf. Ids. no 337664620, 337664622, 337664623, 337664625, 337664626, 337664628, 337664629, 337664636, 337664637, 337664639, 337664643 e 337664645).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

O apelante ajuizou a demanda buscando a repactuação das suas dívidas com amparo na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), vigente desde julho de 2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso
“para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento”
, afirmando que os encargos decorrentes dos empréstimos e demais despesas mensais que possui equivalem a mais de 100% da sua renda.

Recebida a inicial, os autos forem remetidos ao CEJUSC para tentativa de autocomposição entre as partes.

Em 15/04/2025, foi realizada a audiência entre as partes, porém não houve conciliação.

Em seguida, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que no prazo máximo de 30 dias, apresentasse o plano detalhado e individualizado de pagamento (Cf. Id. no 337664583).

Pois bem.

A questão controvertida cinge-se à verificação da ausência de plano de pagamento detalhado nos autos, requisito essencial estabelecido pela Lei no 14.181/2021 para as ações de repactuação de dívidas por superendividamento.

A Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, introduzindo os arts. 104-A a 104-C no CDC.

O art. 104-B estabelece o procedimento para a repactuação de dívidas, dispondo em seu §1o:

"§ 1o O requerimento previsto no caput deste artigo deverá conter proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, preservação do mínimo existencial, conforme regulamentação do órgão competente, e contemplará medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou de redução do valor ou do número de parcelas, mediante compensação por meio de pagamentos por valor presente."

Examinando o documento apresentado pelo apelante, constato que este não atende plenamente aos requisitos estabelecidos pela legislação. O plano apresentado é genérico, não especificando de forma detalhada e individualizada para cada credor os valores, o percentual destinado à amortização, a forma de pagamento, o prazo e o parcelamento. Tampouco demonstra de maneira clara a viabilidade financeira da proposta, considerando a renda do apelante e suas despesas essenciais.

A ausência de um plano de pagamento adequado e detalhado impede a análise da viabilidade da repactuação pretendida, prejudicando não apenas os credores, que não têm como avaliar a proposta, mas também o próprio juízo, que não dispõe de elementos suficientes para formar sua convicção sobre a possibilidade de homologação do plano. Tal situação configura efetivamente falta de interesse de agir, na modalidade adequação, pois o procedimento escolhido pelo autor não se mostra adequado à tutela do direito material pretendido, diante da ausência de cumprimento dos requisitos legais.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base nos arts. 485, IV, e 321 do CPC, diante da apresentação de plano de pagamento considerado insuficiente para a repactuação de dívidas por superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por ausência de plano de pagamento adequado, exigido pela Lei no 14.181/2021, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 14.181/2021 exige a apresentação de plano de pagamento completo e detalhado na petição inicial, contemplando o montante total das dívidas, prazos e valores propostos para quitação.

O plano apresentado pelo apelante era genérico e omisso quanto aos dados essenciais à repactuação, o que inviabilizou a fase conciliatória do procedimento legal.

A jurisprudência nacional reconhece como imprescindível a apresentação de plano válido para o processamento da ação de superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de plano de pagamento adequado e completo inviabiliza o processamento da ação de superendividamento, sendo válida a extinção do feito sem resolução de mérito. 2. O plano de pagamento deve conter informações claras e completas sobre as dívidas, prazos e valores, conforme exigido pela Lei no 14.181/2021.”
(N.U 1045801-10.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025, Publicado no DJE 28/06/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ao fundamento de inadequação do plano de pagamento e ausência dos requisitos legais previstos na L. no 14.181/2021, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o plano de pagamento apresentado pelo consumidor atende aos requisitos legais previstos no art. 104-B do CDC; (ii) se restou comprovada a condição de superendividamento, nos termos do art. 54-A do CDC e do Decreto no 11.150/2022; (iii) se o juízo deveria ter oportunizado a emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O plano de pagamento apresentado não atende aos requisitos do art. 104-B, § 1o, do CDC, pois não contém critérios de proporcionalidade entre os credores, não prevê quitação integral das dívidas em até 60 meses, nem demonstra a viabilidade financeira da proposta.

4. A condição de superendividamento não foi demonstrada, uma vez que a maior parte das dívidas é oriunda de contratos consignados, excluídos do cômputo do mínimo existencial, conforme o art. 4o do Decreto no 11.150/2022, e a renda líquida do autor supera o limite previsto no art. 3o do mesmo decreto.

5. O indeferimento da petição inicial encontra respaldo no art. 330, IV, do CPC, sendo incabível a aplicação do art. 321 do CPC quando os vícios são de natureza substancial e não meramente formais.

6. A limitação de descontos em 30% não se aplica às modalidades de crédito contratadas, como empréstimos com débito em conta corrente ou cartão consignado, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.085.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. O plano de pagamento apresentado em ação de repactuação de dívidas por superendividamento deve observar os requisitos do art. 104-B do CDC, sendo inviável proposta genérica, desprovida de proporcionalidade entre os credores e sem demonstração de viabilidade financeira. 2. A ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/2022, impede o prosseguimento do procedimento especial de superendividamento. 3. O indeferimento da inicial é cabível quando ausentes os pressupostos legais essenciais à instauração válida do processo, sendo desnecessária a intimação para emenda quando os vícios são substanciais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, § 1o, 104-A, 104-B, § 1o e § 4o; CPC, arts. 330, IV, 321, 485, I e 85, § 11; Decreto no 11.150/2022, arts. 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.191.259/RS, Rel. Min. Ricardo Cueva, 3a Turma, j. 20.03.2025; STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Bellizze, 2a Seção, j. 09.03.2022; TJMT, ApCiv no 1034227-53.2024.8.11.0041, Rel. Dr. Márcio Guedes, j. 11.09.2025.

(N.U 1046056-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

Ademais, é importante ressaltar que o procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento é medida excepcional, que permite a imposição compulsória de um plano de pagamento aos credores. Justamente por isso, a lei estabeleceu pressupostos rígidos para sua aplicação, sendo o principal deles o comprometimento do mínimo existencial.

No caso em análise, o apelante declarou possuir renda líquida de R$ 4.673,64, valor significativamente superior ao mínimo existencial estabelecido pelo decreto regulamentador. Além disso, conforme o artigo 4o, parágrafo único, inciso I, do Decreto No caso em análise, o apelante declarou possuir renda líquida de R$ 4.673,64, valor significativamente superior ao mínimo existencial estabelecido pelo decreto regulamentador. Além disso, conforme o artigo 4o, parágrafo único, inciso I, do Decreto no 11.150/2022, as parcelas de crédito consignado não são computadas para aferir o comprometimento do mínimo existencial, por serem regidas por lei específica., as parcelas de crédito consignado não são computadas para aferir o comprometimento do mínimo existencial, por serem regidas por lei específica.

Considerando que parte substancial das dívidas do apelante é oriunda de empréstimos consignados, e que sua renda líquida é muito superior ao patamar definido como mínimo existencial, há sérias dúvidas sobre o preenchimento dos requisitos fundamentais para a instauração do processo de repactuação.

O apelante argumenta que o princípio da primazia do julgamento de mérito, adotado pelo Código de Processo Civil de 2015, deveria ter levado o magistrado a conceder-lhe nova oportunidade para complementar o plano de pagamento. Contudo, tal princípio não é absoluto e deve ser aplicado em harmonia com outros princípios processuais, como o da efetividade e o da duração razoável do processo.

No caso em tela, o magistrado já havia oportunizado ao autor a apresentação do plano de pagamento, e este não cumpriu adequadamente a determinação judicial. A concessão de sucessivas oportunidades para a parte sanar vícios processuais, quando já lhe foi dada chance para tanto, contraria o princípio da efetividade e da duração razoável do processo, além de estimular comportamentos processuais desidiosos.

Quanto à alegação do apelante de que a causa está madura para julgamento pelo tribunal, entendo que não assiste razão ao recorrente. A ausência de um plano de pagamento adequado impede a análise da viabilidade da repactuação pretendida, sendo inviável o julgamento do mérito da causa neste momento processual.

Por fim, cumpre destacar que a extinção do processo sem resolução do mérito não impede que o autor, querendo, ajuíze nova ação, desde que cumpridos os requisitos legais, incluindo a apresentação de plano de pagamento adequado e detalhado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo singular, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Mantida a sentença favorável às partes requeridas, ora Apeladas, e considerando o trabalho adicional apresentado pelos procuradores em contrarrazões, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC.

Desse modo, majora-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo, observada a concessão de justiça gratuita em favor do Apelante, com suspensão da exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026